Tribunal: STF
Processo: RvC 5537
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por João Batista de Piza de condenação que lhe imposta de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, pelos crimes descritos nos art. 171, § 2º, IV, do Código Penal, e no art. 19 da Lei nº 7.492/86, na forma dos arts. 71 e 69 do Código Penal, cujo processo foi registrado e autuado sob n. 5025993-64.2017.4.04.7000/PR, que tramitou na 13ª Vara Federal de Curitiba



    Narra o requerente que foi interposta apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação, dando parcial provimento apenas reajustar a dosimetria da pena.



    Sustenta o requerente que “a respeitável sentença mere[ce] ser reformada, em RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.”



    Ao final, requer



    1. O Recebimento da presente Revisão Criminal; 



    2. Seja dada vista dos autos ao Procurador Geral, para que apresente seu parecer; 



    3. A total PROCEDÊNCIA da presente REVISÃO CRIMINAL para fins de que seja declarada nula a sentença condenatória imposta a JOÃO BASTISTA DE PIZA, procedendo desta forma com a declaração de sua absolvição; 



    4. Que seja convertida a pena do Revisionando pelas penas restritivas de direito, a prestação de serviços à comunidade (de duração equivalente ao da pena corporal substituída) e de prestação pecuniária (no valor de 01 salário mínimo), bem como 10 dias-multa, no valor de 1/30 salário mínimo vigente na data do fato (04/2011), tal como, foi imposto aos outros envolvidos neste processo; 



    5. E ainda, na possibilidade de não ser este vosso entendimento, que seja igualada a condenação de João Batista de Piza, para a mesma condenação imposta aos demais envolvidos nestes autos, por ser a mais lidima justiça;”



    Examinados os autos, decido.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Outrossim, dispõe o art. 624 do Código de Processo Penal:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.” (grifei).



    Na espécie, pretende o requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instâncias, a revisão criminal de acórdão condenatório de tribunal regional, o que se afigura inadmissível.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente